Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-50.2019.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-50.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SASSI - CPF: 430.945.709-68 (APELANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), IVO ANTONIO FACCIN - CPF: 523.512.979-20 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE
EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – INEPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – EMPRÉSTIMO DEMONSTRADO –
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC –
DIES A QUO
DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu.

Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.

Em se tratando de mútuo inadimplido, o capital deve ser corrigido desde a data do desembolso, com a incidência de juros de mora a partir da citação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Sassi em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Ivo Antônio Faccin, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu no pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, alega que o apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência do negócio jurídico supostamente firmado. Afirma que a ausência de consentimento torna o negócio jurídico nulo. Defende a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois a r. sentença fundamenta que a demanda seguiu o rito da ação de cobrança, contudo, os pedidos da inicial referem-se a ação monitória. Caso não seja o entendimento, requer a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da constituição do título, data em que o apelante teve conhecimento da suposta dívida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 150707241).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ivo Antônio Faccin ajuizou ação de cobrança contra Antônio Sassi, asseverando que, no ano de 2015, o réu teve sua prisão preventiva decretada, por supostamente furtar e enterrar veículos de grande porte, e em razão disso, o demandado e seus familiares entraram em contato com o autor, a fim de obter empréstimo para o pagamento do valor da entrada dos honorários do advogado que contrataram.

Aduziu que as partes já haviam realizadas outras transações financeiras, e que os familiares do réu alegaram que o advogado cobrou o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de honorários, a ser pago mediante uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o restante parcelado, contudo, não dispunham desse valor para efetivar a contratação do causídico.

Firme em seu propósito, sustentou que concedeu o valor solicitado, realizando três transferências em favor do patrono contratado, sendo: R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 24.04.2015; R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em 30.04.2015; e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 06.05.2015, conforme comprovantes de depósito realizados para a conta bancária de titularidade do patrono e da sua esposa. Esclareceu que o montante superou o valor da entrada, pois as transferências foram realizadas em dias distintos, por falta de disponibilização financeira imediata. Alegou que após ter a prisão preventiva revogada, o réu nunca mais entrou em contato com o autor, a fim de pagar o valor emprestado, tendo inclusive proferido ameaças contra o demandante ao ser cobrado. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento da quantia atualizada.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu no pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, alega que o apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência do negócio jurídico supostamente firmado. Afirma que a ausência de consentimento torna o negócio jurídico nulo. Alega a divergência entre o valor que o apelado afirma ter sido solicitado e o montante depositado, salientando que os depósitos foram realizados em nome de terceiros. Afirma que o causídico patrocinou o apelado em inúmeros processos, de modo que os comprovantes de depósito juntados na inicial podem se referir a negociações entre ambos. Aduz que por muitos anos foi extorquido pelo advogado, que inclusive respondeu a processo criminal por tal fato. Defende a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois a r. sentença fundamenta que a demanda seguiu o rito da ação de cobrança, contudo, os pedidos da inicial referem-se a ação monitória. Caso não seja o entendimento, requer a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da constituição do título, data em que o apelante teve conhecimento da suposta dívida.

Pois bem. De proêmio, no tocante à preliminar de inépcia da inicial, o apelante defende que dos fatos não decorre logicamente a conclusão e, além disso, os pedidos são incompatíveis com a demanda proposta, pois o apelado ajuizou ação de cobrança, com fundamentação em ação de locupletamento ilícito e pedidos de ação monitória. Assim, requer a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Sem razão. A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta ao negócio jurídico discutido.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp no 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Nesse sentido, conforme bem salientou a douta magistrada ao sanear o feito, “
é possível pela sua leitura, averiguar que trata-se de ação de cobrança, em que pese não constar no procedimento a interposição de embargos, mas sim de contestação. Trata-se apenas de erro material, não se vislumbrando qualquer prejuízo à parte Requerida, que apresentou inclusive contestação
.” – id. 150707170.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, o apelante alega a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois consta que a demanda seguiu o rito da ação de cobrança, contudo, os pedidos da inicial referem-se à ação monitória.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam,
verbis
:

"Pedido e Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10a ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

Para a ilustre processualista Teresa Arruda Alvim Wambier a sentença
extra petita "comporta, sob certo aspecto, a qualificação de sentença inexistente, uma vez que não corresponde a pedido algum. Falta, portanto, pressuposto processual de existência para que aquela sentença seja considerada juridicamente existente."
(Nulidades do processo e da sentença. 6. ed., São Paulo: RT, 2007, p. 302).

Conforme se extrai dos autos, os pedidos do autor, ora apelado, são claros, cingindo pleitear a condenação do réu/apelante no pagamento do débito discutido (id. 150704640).

Observo que na sentença houve o reconhecimento da parte requerente credora da quantia de
R$ 60.000,00, (sessenta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde data de cada desembolso, pelo índice do INPC/IBGE (
id. 150707233).

Assim, entendo que o
decisum
objurgado não contém julgamento fora da pretensão formulada pelo autor/apelado. Com isso, não há julgamento
extra petita
.

Adentrando na análise do mérito recursal, após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução.

Ora, toda a celeuma trazida à baila está afeta ao tão alardeado contrato verbal de empréstimo.

In casu
, é fato incontroverso a contratação do advogado Luiz Cesar Pontes pelo apelante, para atuar em sua defesa e do seu filho, restando analisar a questão afeta ao suposto empréstimo realizado pelo recorrente e seus familiares junto ao apelado, de forma verbal, a fim de efetuar o pagamento da entrada dos honorários cobrados pelo patrono.

Nesse sentido,
mister
se faz constar que o art. 568, do C. Civil, define o contrato de mútuo e seus efeitos, confira:

“
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
.”

Nesse passo, é cediço que, em regra, a validade da declaração de vontade dispensa solenidade, a não ser que a lei expressamente a exija, conforme disposição contida no art. 107, do C. Civil.

Portanto, em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, nada obsta que a avença seja feita de forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene. Além disso, no caso em análise, ressalto que a realização de contrato verbal se justifica em razão da então relação de confiança entre as partes, que já haviam realizado outras transações financeiras.

Destarte, conforme consta na inicial, o autor/apelado apresentou comprovantes de depósitos, realizados em contas bancárias de titularidade do advogado e sua esposa à época, no total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – id. 150704643. Além disso, apresentou petição redigida pelo patrono, que afirma que o pagamento da entrada dos honorários foi realizado pelo apelado.

De outro norte, o apelante se limitou a alegar a ausência da contratação do empréstimo, entretanto, nenhuma prova apresentou acerca do pagamento do patrono na época da contratação, ou seja, em abril de 2015, sendo que os recibos apresentados no id. 150707178, descrevem pagamentos realizados somente a partir de maio daquele ano.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Com a devida vênia, é de clareza solar que a MM. Juíza andou bem ao analisar tal questão, tratando-a, com o devido respeito, vejamos:

“
Pois bem. Sobre os contratos verbais é certo afirmar que são permitidos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, desde que preencham os requisitos previstos por lei.

Nesse sentido, prevê o artigo 104 e 107 do Código Civil dispõe:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

A controvérsia cinge-se sobre a existência da relação jurídica entre as partes, em que a parte autora deverá provar o fato constitutivo do seu direito.

Sendo assim, importante mencionar que o Novo Código de Processo Civil/2015, revogou o artigo 401 do Código de Processo Civil de 1973, e também o artigo 227 do Código Civil, os quais limitavam a possibilidade de uso de prova exclusivamente testemunhal. Isso porque muitos contratos são realizados de forma verbal e, dessa forma, nem sempre há algum documento atestando a sua existência.

Dessa forma, o Novo Código de Processo Civil trouxe uma regra que, na prática, é de fácil aplicação, a qual está prevista no artigo 444, que aduz:

Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

Denota-se, portanto, que a regra ocorre no caso em tela, visto que a parte autora apresentou como prova documental a transferência de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do advogado Dr. Cesar, em nome da sua ex-esposa, conforme os comprovantes de ID. 19566589 (23.04.2019), demonstrando o início de prova escrita
.

Com efeito, em pesquisa ao Sistema Apolo, foi possível encontrar o processo no 645-11.2015.811.0101 (código 86102), que traz informações sobre a contratação do advogado Dr. Cesar e suas manifestações em favor do requerido, quanto ao tempo da sua prisão, não implicando na ausência do contraditório dos documentos, sendo um processo público e sem segredo de justiça, e inclusive é de conhecimento do Dr. Felipe Matheus de França Guerra – OAB/MT 10.082, o qual patrocinou a defesa do requerido naqueles autos e no presente processo, conforme a procuração de ID. 24030259 (17.09.2019).

Pois bem,
observa-se dos autos no 645-11.2015.811.0101 (código 86102),
quando realizada a contratação do Dr. Luiz Cesar Pontes em 24.04.2015
, conforme procuração anexa a essa sentença, constata-se que o Sr. Antônio Sassi contratou o advogado antes mesmo da decretação da sua prisão em 29.04.2015, eis que já estava sendo investigado e sua filha e esposa já haviam sido presas, assim antecipando a sua defesa
.

Além disso,
observa-se que a data da contratação (24.04.2015) é a mesma data do primeiro depósito realizado pelo autor ao advogado Dr. Luiz Cesar Pontes, demonstrando que ocorreu o empréstimo do autor ao requerido, sendo realizado o pagamento direto ao advogado
.

Ademais,
dos depoimentos prestados nos autos, verifica-se que o advogado Dr. Cesar foi contratado pela família para patrocinar a defesa do requerido e do seu filho
, o que apesar de insatisfeitos com a defesa, não é possível a escusa acerca da contratação, até porque não negam a contratação; a controvérsia gira se o autor efetuou o valor de R$ 60.000,00 ao advogado a pedido da família do requerido.

Sendo assim, independente dos trabalhos realizados pelo advogado Dr. Cesar, onde o requerido e os informantes alegaram que não realizaram com o contratado, sendo necessária a contratação de outro advogado,
o autor demonstrou que emprestou o dinheiro para que o advogado iniciasse os trabalhos
, já que é uma prática jurídica criminal receber os valores antes de realizar a defesa.

Além disso, o autor apresentou uma petição do advogado Dr. Cesar informando o suposto empréstimo no valor de R$ 50.000,00, o que apesar ser prova produzida unilateralmente, corrobora com as demais provas produzidas nos autos
.

Destaca-se que os depósitos foram realizados na época que houve a decretação da prisão preventiva, novamente, comprovando as alegações do autor, sobre o empréstimo do valor inicial ao advogado Dr. Luiz Cesar Pontes
.”
(id. 150707233 – grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente que o apelante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese, sendo que os documentos apresentados pelo autor/apelado corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente julgamento procedente da demanda
.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pelo autor, certo é que ao apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou,
razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, em se tratando de mútuo inadimplido, o capital deve ser corrigido desde a data do desembolso, com a incidência de juros de mora a partir da citação, conforme consta na r. sentença.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023